Tribunal: TJSP
Processo: 1518928-85.2021.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de omissão, contradição e obscuridade.
Art. 619 do Cód. de Processo Penal: inexistência de vício a ser sanado. Decisão suficientemente fundamentada.
Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Embargos rejeitados.